Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737422-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OTÁVIO STUDZINSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA AMPARAR AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO TEMA 1290 STF. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência em favor da Comarca de Criciúma/SC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal restringe-se na análise do cabimento ou não do declínio de competência da ação movida em face do Banco do Brasil S.A., para a comarca de Criciúma-SC, foro de domicílio da parte autora e local onde foram firmadas as cédulas rurais. III. Razões de decidir 3. O objeto do recurso não está contido na decisão de suspensão - Tema 1290, considerando que a parte recorrente pede exibição de documentos a fim de amparar liquidação de sentença, vinculada à ação civil pública no 94.008514-1. 4. Consoante o art. 44 do Código de Processo Civil, “Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. 5. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. 6. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 7. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação vinculada a pedido de liquidação, cumprimentos individuais de sentença e de produção antecipada de prova decorrentes de sentenças coletivas, por partes residentes em outras unidades da federação, em face do Banco do Brasil, sob a justificativa de manter sua sede no Distrito Federal, caracteriza abusividade, uma vez que o foro competente deve ser o do local de residência da parte, onde foi realizado o negócio jurídico entre os interessados.” __________ Dispositivo relevante citado: Enunciado de Súmula 33 do STJ; CPC/2015; art. 53, inciso III, alínea “b” e art. 44, ambos do CPC. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1904827, 07176631220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1904303, 07203470720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1829397, 07019509420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do STJ, e 23 da Súmula do TJDFT, ao argumento de que a competência para processar e julgar a presente ação seria da Vara Cível de Brasília, tendo em vista que a demanda teria sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF. Aduz que, tratando-se de regras de competência territorial que ostentam natureza relativa, a incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo magistrado. Invoca, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJDFT, a fim de comprová-la. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 7.347/1985, e 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003